Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-50.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000093-50.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUREA LUCIA CABRAL DE QUEIROZ - CPF: 488.673.221-68 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0304-85 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho:

01) julgar
improcedente
os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

a)
revogar
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na id 8851280, cessando integralmente todos os seus efeitos.

b)
julgar
procedente o pedido
contraposto
para
condenar
a parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 91,40 (noventa e um reais e quarenta centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil).

Transitado em julgado
,
arquive-se
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que inexistem débitos em aberto, posto que realizou o pagamento das 07 (sete) parcelas constantes no carnê referente a compra do celular. Sustentou, ainda, que são visíveis os danos morais, já que foi surpreendida com a negativação mesmo tendo realizado o pagamento das parcelas constantes no carnê.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “CONTRATO DE ADESÃO AO CONVÊNIO OPERACIONAL/CDC-I – PESSOA FÍSICA” devidamente assinado.

Embora a promovente alegue na inicial que realizou a compra do celular Samsung J500 Dual por R$ 300,00 a título de entrada e mais 7 (sete) parcelas no valor de R$ 91,40, vejo que no contrato juntado consta expressamente a informação de que a compra foi realizada mediante uma entrada no valor de R$ 300,00 e mais 10 (dez) parcelas no valor de R$ 91,40, sendo o primeiro vencimento em 05.01.2016 e o último em 05.10.2016.

Estando o contrato devidamente assinado pela promovente, com assinatura idêntica a constante em seu documento pessoal, não há como alegar desconhecimento da quantidade de parcelas pactuada.

Quanto ao carnê juntado na inicial, vejo que muito embora a promovente tenha juntado os comprovantes de pagamento das 07 (sete) parcelas, não é possível visualizar as descrições contidas nas páginas do carnê, já que os comprovantes estão grampeados por cima, impossibilitando a confirmação da alegação de que, de fato, só haviam 07 (sete) parcelas a serem pagas.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe a promovente comprovar a quitação, o que não fez.

Em contrapartida, a promovida comprovou a existência de 03 (três) parcelas em aberto, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, justificando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do contrato assinado, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021